Tribunal: STF
Processo: ARE 1542144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – IMPRONÚNCIA - ART. 121 § 2º, IV, DO CP – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE JUDICIAL EM HARMONIA COM DECLARAÇÃO PRESTADA DURANTE O INQUÉRITO - QUALIFICADORA MANTIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI – RECURSO IMPROVIDO.



    I – Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo MM 2º Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Salvador que, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, impronunciou o Recorrido, afastando a imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP.



    II – Conforme destacado pelo Ministério Público, em consonância com a certidão acostada ao ID nº 52416373, o “Cartório, por equívoco, lançou no sistema PJE o prazo de 10 dias, para a interposição do recurso”, o que conduziu ao Juiz de primeira instância a se retratar do ato que não inadmitiu o recurso e receber a apelação Ministerial “por ser próprio e tempestivo”.



    III - Não assiste razão ao recorrido em sustentar que o equívoco cometido pelo Poder Judiciário quanto ao lançamento do prazo no sistema eletrônico não exclui a intempestividade, ainda que tal prazo seja definido em lei, pois, conforme entendimento sedimentado em nossos Tribunais, a existência de induzimento da parte ao erro pelo Judiciário não pode ser admitido em face dos princípios da lealdade e da boa-fé, independentemente de esse erro referir-se a indicação do início do prazo, bem como do término ou do seu montante em si, até porque a jurisprudência não faz tal ressalva ante a evidente incidência dos aludidos princípios em todas essas situações.



    IV - “A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso” (STJ, EAREsp 1.759.860/PI, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/3/2022).



    V - O depoimento colhido em Juízo indica que a respectiva testemunha presenciou a vítima descer a rua com o acusado atrás, tendo, em seguida, visto o irmão menor de idade do mencionado réu afirmar que seu irmão iria matar a vítima, tendo, então a testemunha escutado o barulho de 3 (três) tiros e, logo depois, ela presenciou o acusado subindo com uma arma em punho, o que, também foi visualizado pelo tio da vítima, além de este ter escutado o réu afirmar que precisava fugir, conforme suas declarações extrajudiciais, seguindo-se a constatação da testemunha judicial de que a vítima estava agonizando poucos metros depois, vindo a falecer no local antes do socorro chegar.



    VI - Em que pese a testemunha não ter visto o momento exato em que a vítima é atingida por projetil de arma de fogo, consoante ressaltado pelo Juiz monocrático, nesta fase processual não se busca a certeza mas sim a presença de indícios suficientes sobre a autoria do crime. Tal deliberação precipitada acerca da autoria delitiva, em sede de cognição sumária, descabe ao juiz monocrático perquirir, pois ensejaria a subtração da competência do Tribunal do Juri, que detém a atribuição processual para valorar as provas existentes nos autos e proferir o julgamento definitivo, na forma do art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.



    VII - No caso dos autos, há elementos suficientes que apontam para a existência de todos os requisitos legais para que haja submissão do feito para o Tribunal do Júri, tendo em vista que, nessa etapa processual, é proferido um mero Juízo de prelibação acerca dos indícios de autoria e de materialidade do crime.



    VIII - O exame mais apurado acerca da certeza quanto a autoria do crime cabe ao Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada, cabendo apreciar nesta fase do processo apenas a presença de indícios suficientes de autoria, os quais, como visto, encontram-se suficientemente configurados.



    IX - De referência à pretendida exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, deve-se registrar que o laudo cadavérico indica que a vítima foi atingida pelas costas, já que foram desferidos de trás para frente, evidenciando a possibilidade do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Destarte, a qualificadora deve ser admitida pois, como se sabe, sua exclusão derivaria de prova cabal da tese apresentada. Por não ter sido demonstrada de plano, tal pretensão defensiva deverá ser analisada e julgada pelo Conselho de Sentença.



    X - Sentença de impronúncia reformada para, com espeque no art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciar o réu como incurso na norma incriminadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esteve solto durante todo o processo, não vislumbrando qualquer fato novo capaz de alterar tal entendimento.



    APELO PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente